Tribunal: CARF
Processo: 11080.918052/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.918052/2012-50
ACÓRDÃO
3002-003.784 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
INTIMAÇÃO POSTAL IMPROFÍCUA. ENDEREÇO DA INCORPORADORA.
CIÊNCIA VÁLIDA.
Não há que se falar em nulidade na intimação quando a ciência por via
postal se dá no estabelecimento da incorporadora tendo como destinatária
a incorporada.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. ARQUIVOS
DIGITAIS E SISTEMAS. FORNECIMENTO.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal,
ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO. APLICAVEL.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.782, de 28 de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.784 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918052/2012-50
2
agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 11080.918049/2012-36, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno do 3o Trimestre do ano-calendário 2009.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. ARQUIVOS DIGITAIS E
SISTEMAS. FORNECIMENTO.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO. APLICAVEL.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.784 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918052/2012-50
3
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas.

PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a
menos que a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de
apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.

Inconformada com os fundamentos e conclusões do r. Acórdão n. 03-83.904, a
Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora em análise, alegando, em preliminar, a nulidade
da citação fiscal, sob o argumento de que a intimação teria sido recebida em estabelecimento
pertencente a pessoa jurídica diversa. No mérito, reiterou os argumentos apresentados em sede
de manifestação de inconformidade, defendendo a aplicação do princípio da irretroatividade da lei
tributária, bem como os princípios da razoabilidade e da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.

Preliminar de nulidade

Sustenta a recorrente que a intimação acerca do resultado de julgamento em
sede de 1a instância é eivada de nulidade, tendo em vista que fora recepcionada
em seu endereço, mas tinha como destinatária outra sociedade empresária, por
sua vez, incorporada por ela.

Em consulta ao cartão CNPJ da empresa incorporada, constata-se que a alteração
cadastral é datada de 2009. E em 2013, foi proferido o despacho decisório em
face da incorporadora, de forma completamente alinhada à legislação, conforme
print acostado no relatório.

No que diz respeito à alegação de nulidade, esta não merece prosperar. Isso
porque, não se está diante de tentativa infrutífera de intimação postal (que seria
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.784 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918052/2012-50
4
antecedente de uma citação postal, por exemplo), mas sim de uma efetiva
intimação de resultado de julgamento no endereço correto, mas em que
constava, todavia, o nome da sociedade extinta por incorporação pela real
destinatária da correspondência.

É o que a própria recorrente aduz:

É dizer, a recorrente alega ter recebido a correspondência e, no dia seguinte, ter
devolvido aos correios por erro na destinação. Ora, é de se pressupor, tendo em
vista a extinção total da destinatária da correspondência (a incorporada TRAFO
EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A) pela real destinatária, a incorporadora WEG
EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A, que diante da incorporação todos os assuntos e
intimações inerentes a essa primeira fossem interessar à última.

Não se trata, portanto, de recebimento de correspondência alheia à recorrente,
mas sim de assunto relativo à sociedade por ela incorporada, tendo como
remetente a Delegacia da Receita Federal do Brasil. Assim, em uma questão de
razoabilidade e bom senso mínimos, a intimação jamais deveria ter sido devolvida
aos correios, tendo em vista que os assuntos até então pertinentes à incorporada,
por via de consequência, passam a ser igualmente relevantes à incorporadora.

Não pode a recorrente alegar o preceito dos artigos 127 e 132 do CTN, alterando
sua interpretação, somente para se beneficiar das implicações da nulidade da
citação operada.

Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito

Aduz a recorrente que o normativo que instituiu a obrigação somente ingressou
no ordenamento jurídico em 2010, posterior ao seu pedido de restituição e que,
portanto, seria inexigível haja vista a irretroatividade das leis.

De outro lado, defende a DRJ que “ao apresentar os arquivos magnéticos nos
moldes do ADE 15/2001 sem as alterações promovidas pelo ADE no 25 de 2010, a
interessada não apresentou o item 4.10 Arquivos complementares – PIS/COFINS”.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.784 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918052/2012-50
5

Acontece que esse item 4.10 foi acrescentado pelo Ato Declaratório Executivo
(ADE) Cofis no 25/10. Todavia, consta da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008, que a autoridade da RFB de que trata o caput de seu art.
65 poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital, nos seguintes termos:

Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.

§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3
Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", do Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)

§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais
(SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado digital válido.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação
de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a
autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido
na forma do § 2o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução Normativa RFB
no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009).
De acordo com a legislação acima transcrita, vigente desde o ano de 2008 e,
portanto, anterior à protocolização do PER/DCOMP, é inequívoca a exigência da
apresentação do arquivo digital como condição para o reconhecimento do crédito
pleiteado. Não merece prosperar, portanto, a alegação da Recorrente de que, por
não estar obrigada à entrega e diante do suposto custo elevado do serviço, teria
se eximido de cumprir tal obrigação.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.784 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918052/2012-50
6
Conforme se extrai do § 3o do art. 65, no que se refere especificamente aos
pedidos de ressarcimento e às declarações de compensação relativas aos créditos
das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, apresentados até 31 de janeiro de
2010, a autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação do arquivo digital previsto no § 1o, o qual deve ser
transmitido nos termos do § 2o, ou seja, por meio do Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais (SVA).
Além disso, o § 4o do mesmo dispositivo estabelece expressamente que o pedido
de ressarcimento será indeferido caso o sujeito passivo não atenda ao disposto
nos §§ 1o e 3o.
Ademais, ao contrário do que sustenta a Recorrente, aplica-se ao procedimento
administrativo fiscal a legislação vigente à época de sua realização, ainda que esta
tenha instituído novos critérios de apuração ou procedimentos de fiscalização,
desde que tais mudanças impliquem apenas a ampliação dos poderes de
investigação da Administração Tributária, e não a criação ou majoração de
tributo. Trata-se de aplicação do princípio da legalidade administrativa e do
poder-dever conferido ao Fisco de verificar a exatidão dos créditos apurados pelo
sujeito passivo.
Em outras palavras, é plenamente legítimo que a autoridade fiscal apure, revise
ou recalcule a base de cálculo declarada, a fim de verificar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, podendo inclusive, nos termos do ADE no 25/2010, exigir a
escrituração digital adequada como condição para o reconhecimento do crédito.
Dessa forma, não se configura aplicação retroativa da norma tributária, tampouco
se verifica qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade, uma vez que o
contribuinte deve, invariavelmente, observar e cumprir a legislação vigente e
aplicável ao procedimento administrativo.
Pelas razões expostas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.784 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918052/2012-50
7

Fl. 96
DF CARF MF
Original